Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: Administrativo. Apelação Cível. A data do saque caracteriza o momento em que o titular toma ciência do fato ensejador do dano na conta PASEP, termo inicial do prazo prescricional, conforme item iii da tese fixada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ e a teoria da ‘actio nata’. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material e moral por não ser comprovada a má-gestão da conta PASEP.
2. Fato relevante: Despacho intimando a parte a se manifestar (art. 10 do CPC) sobre a data da ciência e o início do prazo prescricional em razão de o saque ter sido realizado em 01/10/1995.
II. Questão em discussão
3. As questões jurídicas a serem analisadas são saber se há nulidade de sentença e quando está caracterizada a ciência do dano na conta PASEP, termo inicial do prazo prescricional definido no item iii do Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A sentença analisou as questões suscitadas e está devidamente fundamentada, inexistindo violação aos artigos 489 do CPC e 93, inc. IX, da CF.
5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, conforme item iii do Tema Repetitivo 1150 do STJ.
6. A data exata da comprovada ciência dos desfalques não foi definida pela tese acima transcrita devendo ser analisada individualmente.
7. O saque da conta PASEP é o momento em que o titular, comprovadamente, toma efetiva e inequívoca ciência do montante apurado ao longo dos anos, o qual é apontado como irrisório em razão de suposta má-gestão e desfalques.
8. Entendimento em consonância com o item iii da tese fixada no Tema Repetitivo 1150 do STJ e com o princípio da “actio nata”, pelo qual o curso do prazo prescricional tem início quando o titular do suposto direito subjetivo violado tem conhecimento do fato e a partir de quando é possível adotar as providências necessárias para apurar a extensão o dano e suas consequências.
9. A ciência dos desfalques se deu no dia do saque, dia 01/10/1995, sob a égide do Código Civil de 1916. Tendo em vista a redução do prazo prescricional, nos termos do art. 2.028 do CC, toma-se o dia 11/01/2003 como termo inicial do prazo decenal. A ação foi ajuizada no dia 04/09/2019, logo, após o decurso do prazo prescricional decenal.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. A data do saque caracteriza a ciência do fato ensejador do dano na conta PASEP e o termo inicial do prazo prescricional, conforme item iii do Tema Repetitivo 1.150 STJ e a teoria da ‘actio nata’. 2. Considerando que o saque foi realizado no dia 01/10/1995, o prazo prescricional decenal tem como termo inicial o dia 11/01/2003 (art. 2.028 do CC), estando prescrita a pretensão em razão de a ação ter sido ajuizada no dia 04/09/2019. 3. Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 2.028.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ. TJDFT, Acórdão 1950135, 07044493020248070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1946702, 07488498420238070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024; Acórdão 1920112, 07363772220218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 11/9/2024; Acórdão 1887709, 07188618620218070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, j. 3/7/2024; Acórdão 1860998, 07253597220198070001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j. 9/5/2024; Acórdão 1854713, 07385923920198070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 25/4/2024; Acórdão 1856426, 07133844820228070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1855070, 07055540220208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024; Acórdão 1850330, 07445469520218070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 18/4/2024.